Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732898-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ISA MARIA GUIMARAES ELIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que confirmou decisão antecipatória da tutela deferida e julgou procedente o pedido para determinar à ré que forneça o medicamento ABEMACICLIBE (VERZENIOS) 150 MG, na forma prescrita pelo médico da autora pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Condenou, ainda, a requerida: a) ao pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente a partir da data em que restou consolidada; b) ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, monetariamente corrigida pelo INPC a partir da presente data, e acrescida de juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação. Em face da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, à luz do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em seu apelo, a parte ré requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, de acordo com a determinação dos arts. 1.012 e 1.013, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, que emerge do risco de a autora não obter a medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável e ter concreta piora no seu quadro clínico. Com relação ao outro requisito, qual seja o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual de fornecimento de medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não encontra previsão no rol de procedimento da ANS. Isto porque, à primeira análise, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator